Tribunal: TRF3
Processo: 5006728-95.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: (Id 357106675).
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
152/689)

5006728-95.2018.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006728-95.2018.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CRISTINA SILVEIRA MASINI - SP151834-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO. PRODUÇÃO DE PROVA APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão recorrido rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo inalterada a decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, determinando que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido na fase de cumprimento de sentença conforme a tese a ser fixada no referido tema repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se está configurado o interesse de agir da parte autora diante da alegação do INSS de ausência de apresentação, na via administrativa, de documentos que instruíram a inicial; (ii) qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício à luz da tese firmada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, fixou tese sobre a configuração do interesse de agir em ações previdenciárias e sobre a definição do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova do direito é apresentada apenas em juízo.

O interesse de agir está configurado quando o segurado apresenta requerimento administrativo apto, acompanhado de documentação minimamente suficiente para análise do pedido, cabendo ao INSS, diante de eventual insuficiência probatória, oportunizar a complementação da prova.

No caso concreto, houve requerimento administrativo acompanhado de documentação suficiente para a análise do pedido, não se verificando desídia do segurado na apresentação de documentos, razão pela qual não procede a alegação de ausência de interesse de agir.

A documentação necessária ao reconhecimento da atividade especial foi produzida apenas em juízo, mediante apresentação de laudos periciais utilizados como prova emprestada.

Nessas hipóteses, conforme o item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 do STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, quando a prova essencial ao reconhecimento do direito não foi submetida previamente à análise administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação.

Tese de julgamento:

O interesse de agir em demandas previdenciárias configura-se quando o segurado formula requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente suficiente à análise do pedido.

A ausência de oportunidade de complementação documental pelo INSS não impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado.

Quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP (Tema 1.124); STF, RE 631.240 (Tema 350).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006728-95.2018.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CRISTINA SILVEIRA MASINI - SP151834-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de incidente de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da pertinência do juízo positivo de retratação, tendo em vista o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais no 1912784/SP e no 1913152/SP (Tema 1.124).

O acórdão recorrido (Id 335309372), por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Id. 332336666) em face de acórdão (Id. 331729979) que negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo inalterada a decisão monocrática (Id 312666536) que deu parcial provimento à apelação do autor para, reconhecendo os períodos especiais, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício ser estabelecido na fase de cumprimento de sentença, observando-se o que viesse a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do Tema 1.124.

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo ente autárquico (Id 338034442 e 338035404), a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id 357106675).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de demanda ajuizada em 15/05/2018, por Carlos Alberto dos Santos, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade urbana de natureza especial.

A sentença julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade de natureza especial, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo diploma legal (Id 137014667).

Interposto recurso de apelação pelo autor, em decisão monocrática, foram reconhecidos os períodos especiais de 18/03/1985 a 23/10/1996, 01/11/1996 a 22/07/1998, 22/09/1998 a 20/11/1998 e 05/04/1999 a 30/06/2009, concedendo-se o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício ser estabelecido na fase de cumprimento de sentença, observando-se o que viesse a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do Tema 1.124 (Id 3126666536).

Foi negado provimento ao agravo interno do INSS (Id 331729979) e foram rejeitados os embargos de declaração da autarquia (Id 337498627). Foram interpostos recursos especial e extraordinário pelo ente autárquico (Id 338034442 e 338035404), alegando que o acórdão recorrido violou disposição legal, no sentido de ser cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir por ausência de apresentação dos documentos que instruíram a petição inicial no pedido administrativo do benefício, conforme o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, bem como a fixação dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da intimação da juntada do documento que fundamenta e comprova os requisitos necessários à concessão do benefício ou na data da citação.

A Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, em razão da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id. 357106675).

Em sessão de julgamento realizada em 08/10/2025, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124), versando sobre definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, caso superada a ausência de interesse de agir, fixou a seguinte tese:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

No caso concreto, não prospera a alegação de falta de interesse de agir, uma vez que houve o efetivo requerimento administrativo com documentação suficiente para compreensão e análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, não restando demonstrado negligência do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito.

Ademais, a partir da interpretação extensiva do artigo 105 da Lei no 8.213/1991, do caráter de direito social da previdência social e do dever constitucional do ente autárquico de tornar efetivas as prestações previdenciárias aos segurados, é dever do INSS orientar o segurado de forma adequada quanto à prova dos períodos trabalhados, inclusive, do trabalho exercido em condições especiais, sugerindo ou solicitando a juntada de documentos necessários.

Desta forma, de acordo com o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124, está configurado o interesse de agir da parte autora.

Superada essa questão, com relação aos efeitos financeiros da condenação, observa-se que a documentação necessária para o reconhecimento do labor especial foi produzida somente em Juízo, considerando a apresentação de laudos periciais trazidos como prova emprestada (Id. 13704648 pp. 22/37; Id 137014649).

Assim, a hipótese específica dos autos se amolda no item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação ser fixado na data da citação, em observância ao entendimento repetitivo.

Diante do exposto, em juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS para, com efeitos infringentes, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO. PRODUÇÃO DE PROVA APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão recorrido rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo inalterada a decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, determinando que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido na fase de cumprimento de sentença conforme a tese a ser fixada no referido tema repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se está configurado o interesse de agir da parte autora diante da alegação do INSS de ausência de apresentação, na via administrativa, de documentos que instruíram a inicial; (ii) qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício à luz da tese firmada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, fixou tese sobre a configuração do interesse de agir em ações previdenciárias e sobre a definição do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova do direito é apresentada apenas em juízo.

O interesse de agir está configurado quando o segurado apresenta requerimento administrativo apto, acompanhado de documentação minimamente suficiente para análise do pedido, cabendo ao INSS, diante de eventual insuficiência probatória, oportunizar a complementação da prova.

No caso concreto, houve requerimento administrativo acompanhado de documentação suficiente para a análise do pedido, não se verificando desídia do segurado na apresentação de documentos, razão pela qual não procede a alegação de ausência de interesse de agir.

A documentação necessária ao reconhecimento da atividade especial foi produzida apenas em juízo, mediante apresentação de laudos periciais utilizados como prova emprestada.

Nessas hipóteses, conforme o item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 do STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, quando a prova essencial ao reconhecimento do direito não foi submetida previamente à análise administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação.

Tese de julgamento:

O interesse de agir em demandas previdenciárias configura-se quando o segurado formula requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente suficiente à análise do pedido.

A ausência de oportunidade de complementação documental pelo INSS não impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado.

Quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP (Tema 1.124); STF, RE 631.240 (Tema 350).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo positivo de retratação, acolher parcialmente os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão